Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O conjunto probatório produzido até o momento não esclarece suficientemente as razões para minorar os provisórios fixados na origem, sendo necessária a instrução para mensurar sua necessidade e apurar a real possibilidade dos alimentantes, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Agravo conhecido e não provido.